Tribunal: TJMT
Processo: 1004974-56.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1004974-56.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[GIUSEPPE PECORARI MELOTTI - CPF: 089.148.337-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), SANDRO MACHADO DOS REIS - CPF: 006.094.217-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em desfavor da decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal para suspender a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de substituição de penhora de mão própria por seguro garantia judicial ofertado com reforço de 30% - id. 214905 -.

Expõe a parte recorrente que apesar de o juízo reconhecer a exorbitância da quantia que deixará de ingressar no caixa da concessionária por força da penhora de mão própria – correspondente a aproximadamente R$ 57.000.000,00 (cinquenta e sete milhões de reais) –, a decisão recorrida rejeitou a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Indica que no caso concreto, é evidente que a indisponibilidade de valores tão elevados, decorrentes do principal contrato da agravante com a administração pública mato-grossense, terá o condão de prejudicar o dia a dia da agravante, impactando suas atividades empresariais.

Salienta que a constrição dos valores atinentes ao contrato de fornecimento de energia elétrica para os estabelecimentos do Estado acarreta na prestação de uma atividade gratuita por parte da agravante ao ente, que fornece a energia necessária para funcionamento da extensa máquina pública, sem receber, de outro lado, a contraprestação devida por esse trabalho.

Afiança que a situação é tão grave que a parte agravante, a despeito da ausência de recebimento dos recursos decorrentes dos faturamentos emitidos contra o Estado do Mato Grosso em razão do fornecimento de energia elétrica, terá que recolher os tributos federais incidentes sobre tais valores, sob pena de ser autuada pela Receita Federal do Brasil. A título exemplificativo, a Agravante deverá recolher, aproximadamente, R$ 24.646.500,00 (vinte e quatro milhões, seiscentos e quarenta e seis mil e quinhentos reais) referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS devidos sobre tais valores, sem receber um tostão sequer.

Destaca que o reconhecimento da relevância dos valores, na verdade, deveria ser um fundamento para concessão do pedido de antecipação da tutela recursal, e não ao seu indeferimento. Isso porque, caso não suspensa a decisão proferida pela instância de origem, a Agravante seguirá suportando dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que os valores, que por anos a fio foram pagos a ela, agora serão depositados em Juízo, não mais passando pelo seu caixa e, consequentemente, não servindo ao cumprimento de suas obrigações.

Aduz que Constatado o dano grave, de difícil ou impossível reparação, que sofrerá a Agravante, é de se indagar, de outro lado: que prejuízo sofrerá o Estado em se aceitando a nova apólice do seguro garantia oferecido na origem? Absolutamente nenhum.

Afirma que o Estado do Mato Grosso não está mais autorizado a levantar 70% (setenta por cento) dos valores correspondentes aos depósitos judiciais efetuados, com base no que dispõe os artigos 2o e 3o da Lei Complementar no 151/2015, em razão do atraso no repasse do duodécimo, conforme se verifica, a título informativo, da notícia publicada em 16.01.2018 em jornal de grande circulação.

Suscita que o Estado do Mato Grosso não está conseguindo levantar os 70% (setenta por cento) do valor atualizado dos depósitos judiciais efetuados, a decisão que deferiu a substituição da penhora de mão própria acabou perdendo a sua razão de ser subjacente, tornando-se inútil para o Estado do Mato Grosso, que não tem acesso aos valores depositados.

Acentua que, no caso concreto, simplesmente não há que se cogitar do chamado periculum in mora reverso, pois, se concedida a antecipação da tutela recursal, absolutamente nenhum prejuízo amargará o Estado, que, caso reste vencedor ao final da lide originária, poderá liquidar o seguro garantia judicial ofertado, requerendo o imediato depósito dos valores segurados, que deverão ser depositados em juízo dentro do prazo de apenas 15 (quinze) dias, nos termos nos termos do item 7.1, cláusula 7, capítulo II da Apólice.

Enfatiza que, por outro lado, a constrição determinada pelo Juízo
a quo
garante direito de crédito futuro, que será materializado mês-a-mês, conforme o Estado do Mato Grosso deposite os valores em juízo. Tal constrição, que, em verdade, representa, hoje, uma penhora de faturamento, é medida extrema, excepcional, que deve ser cotejada com a menor onerosidade do devedor, afinal, como visto, não haverá prejuízo ao credor se aceito o novo seguro garantia oferecido.

Ressalta que a inexistência de recusa em oferecer garantia, ou mesmo a ausência de caução é gravíssima e extremamente onerosa situação em que a Agravante se encontra, a evidenciar o dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, notadamente para que seja deferido o pedido de antecipação da tutela recursal do Agravo de Instrumento, para impedir a efetivação da penhora de mão própria pelo Estado do Mato Grosso, mantendo-se o Juízo
a quo
garantido pela nova apólice de seguro garantia no 02- 0775-0405095 ofertada, ou, acaso assim não se entenda, remeta o presente Agravo Interno para apreciação do órgão colegiado, em regime de urgência, para que, ao final, seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se a decisão agravada, para deferir o pedido de antecipação da tutela recursal postulado, de modo que o Juízo
a quo
fique garantido pela nova apólice de seguro garantia no 02-0775-0405095 ofertada.

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas – id 2702838 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021